Tribunal: TJMT
Processo: 1029611-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE DA PENA DOS ACUSADOS COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. ALTERAÇÃO DE REGIME. PEDIDOS PREJUDICADOS. ACUSADOS ABSOLVIDOS. 3. PEDIDO DE CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. POSSIBILIDADE. PROVAS IRREPETÍVEIS COMPROVAM O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA. 4. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 5. RECURSO DOS ACUSADOS PROVIDO E DO MINITÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Remanescendo dúvidas acerca da participação dos acusados no crime de roubo majorado, impõe-se a absolvição, nos termos do disposto art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.
2. Os pedidos para reajuste da reprimenda e alteração de regime, com relação ao crime de roubo, ficam prejudicados quando os acusados são absolvidos.
3. Existindo demonstrativo de que o acusado se atribuiu falsa identidade, fica configurado o crime descrito no art. 307 do Código Penal, que pode ser lastreado em provas inquisitivas de natureza irrepetível, as quais não podem ser novamente coletadas em sede judicial.
4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
5. Recurso dos sentenciados provido e do Ministério Público parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029611-26.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE BORGES - CPF: 067.272.901-64 (APELANTE), VANTUIR EUGENIO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 014.942.301-27 (APELANTE), THAIS SOUZA SOARES - CPF: 064.375.601-93 (APELANTE), RAFAEL SANTIAGO DA CONCEICAO - CPF: 074.847.521-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN SANTIAGO DA CONCEICAO - CPF: 079.894.161-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.852.061-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS SOUZA SOARES - CPF: 064.375.601-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE BORGES - CPF: 067.272.901-64 (APELADO), RAFAEL SANTIAGO DA CONCEICAO - CPF: 074.847.521-42 (APELADO), VANTUIR EUGENIO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 014.942.301-27 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DEFENSIVO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
. FALSA IDENTIDADE
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO
.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. ART. 386, VII, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE DA PENA DO
S

ACUSADOS COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. ALTERAÇÃO DE REGIME. PEDIDOS PREJUDICADOS. ACUSADOS ABSOLVIDOS. 3. PEDIDO DE CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. POSSIBILIDADE. PROVAS IRREPETÍVEIS COMPROVAM O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA. 4.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

5.
RECURSO DOS ACUSADOS PROVIDO E DO MINITÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Remanescendo dúvidas acerca
da participação do
s
acusado
s
no crime de roubo
majorado
, impõe-se a absolvição, nos termos do disposto art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal
, e em atenção ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2. Os pedidos para reajuste da reprimenda e alteração de regime, com relação ao crime
de roubo, ficam prejudicados quando os acusados são absolvidos.

3.
Existindo demonstrativo de que o acusado se atribuiu falsa identidade, fica configurado o crime descrito no art. 307 do Código Penal, que pode ser lastreado em provas inquisitivas de natureza irrepetível, as quais
não podem ser novamente coletadas
em sede judicial.

4
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5.
Recurso
dos
sentenciados
provido e do Ministério Público parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pelo
Ministério Público
e por
Vantuir Eugenio de Campos Junior e Bruno Jose Borges
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 1029611-26.2022.8.11.0002, que absolveu
Hudson Henrique Leite
das imputações ao art. 180, caput, e art. 299, do Código Penal; e condenou
Vantuir
Eugênio
à pena de 10 (dez) anos,
1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 103 (cento e três) dias-multa, a calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática dos c
rimes previstos no art. 157, §2o, II e V, §2
o-A, I, do Código Penal e
n
o art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003; e
Bruno
à pena de
6 (seis) anos e
8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa,

à razão de 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, do Código Penal.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID 211850192, postula:
(i)
majorar a pena cominada aos apelados Vantuir Eugênio de Campos Júnior e Bruno José Borges, para que se aproxime da margem média de apenamento do preceito secundário do art. 157, caput, do Código Penal, em consonância com o disposto nos
arts
. 59 e 68 do C
ódigo
P
enal
;
(
ii
)
alterar o regime de cumprimento de pena de Bruno José Borges para o
inicial
fechado, em razão de sua condenação pelo delito tipificado no art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, do C
ódigo
P
enal
;
(
iii
)
condenar Hudson Henrique Leite pela prática do delito tipificado no art. 299 do C
ódigo
P
enal
. Além disso,
(
iv
)

prequestiona
a matéria discutida neste recurso.

Os apelados
Bruno José Borges, Hudson Henrique Leite
e
Vantuir Eugenio
d
e Campos
,

nas contrarrazões que se encontram no ID
211850210
, requer
em
o desprovimento do
r
ecurso
interposto pelo Ministério Público.

Nas razões recursais encontradiças no ID
211850211
, os recorrentes
Bruno José Borges
e
Vantuir Eugenio
d
e Campos
pugnam “
a) Que seja REFORMADA a sentença condenatória, em respeito aos princípios in dubio pro reo e da presunção de inocência, ABSOLVENDO os apelantes BRUNO JOSÉ BORGES e VANTUIR EUGENIO DE CAMPOS, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

b) Por fim, seja acolhido o prequestionamento da matéria ora debatida, pronunciando-se expressamente sobre as mesmas”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
211850213
, requer o desprovimento do recurso
interposto por Bruno e
Vantuir Eugênio
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora, no parecer encontradiço no ID
215714173
,
manifesta pelo desprovimento dos
recursos, mantendo, por conseguinte, intacta a sentença reprochada
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, exteriorizada no ID 211848522, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO 1

Consta no procedimento investigatório que, no dia 09 de agosto de 2022, em via pública, em frente à Escola Dom Bosco, no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, os denunciados VANTUIR EUGÊNIO DE CAMPOS JÚNIOR e BRUNO JOSÉ BORGES, em concurso com terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram para si, 01 (um) veículo Onix, vermelho, placa QBM4B27MT, avaliado em R$ 50.571,00 (cinquenta mil, quinhentos e setenta e um reais); 01 (um) aparelho celular; e um notebook; pertencentes à vítima Maurício Pereira dos Santos.

FATO 2

Consta ainda que, no dia 12 de agosto de 2022, na Av. da FEB, HUDSON HENRIQUE LEITE e RAFAEL SANTIAGO DA CONCEIÇÃO transportavam coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo Onix, vermelho, de propriedade da vítima Maurício Pereira, roubado em 09/08/2022.

FATO 3

Na ocasião supramencionada, VANTUIR EUGÊNIO DE CAMPOS JÚNIOR, BRUNO JOSÉ BORGES, HUDSON HENRIQUE LEITE e RAFAEL

SANTIAGO DA CONCEIÇÃO transportavam um revólver calibre 38 e 03 (três) munições intactas, em desacordo com determinação legal (termo de apreensão - 94905039 - Pág. 1).

FATO 4

Ainda, no dia 12 de agosto de 2022, na Rua 06, n.o 01, QD 133, Bairro São Matheus, em Várzea Grande/MT, a denunciada THAIS SOUZA SOARES matinha sob sua guarda uma pistola Taurus, calibre 380 e 26 munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal (termo de apreensão -94905039 - Pág. 1).

FATO 5

Na mesma ocasião supramencionada, a denunciada THAIS SOUZA SOARES opôs-se à execução de ato legal, mediante violência.

FATO 6

Por fim, na Delegacia de Polícia e em audiência de custódia, nesta comarca, HUDSON HENRIQUE LEITE atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, se fazendo passar por seu primo, Renan Santiago.

Segundo apurado, no dia 08 de agosto de 2022, a vítima foi acionada para realizar uma corrida de Uber em nome de José de Sousa Lima, com início no Bairro Cristo Rei e destino no Bairro Ipase, Várzea Grande. Assim, se deslocou até o endereço indicado, em frente à Escola Dom Bosco, ocasião em que entraram no veículo Vantuir, Bruno e uma mulher, supostamente chamada Iara. Ao chegarem no local de destino, Bruno apontou a arma de fogo para vítima e anunciou o roubo. Os denunciados mandaram a vítima descer do veículo e subtraíram seus pertences pessoais e o aparelho celular. Continuamente, Vantuir ficou em posse da arma de fogo e a vítima foi presa no porta-malas do carro, ocasião em que passaram a circular com o veículo roubado pela cidade por mais de 40 min, libertando Maurício na Região de Bom Sucesso, em Várzea Grande (registro de viagem do aplicativo Uber -94905625 - Pág. 37). Já no dia 12 de agosto de 2022, a polícia foi acionada via
Ciosp
, com a informação de que o veículo roubado da vítima Maurício havia entrado na cidade de Várzea Grande, pela ponte Júlio Müller.

Assim, uma guarnição policial se deslocou até a Avenida da FEB, obtendo êxito em localizar o veículo. Ao receber a ordem de parada policial (sinais luminosos e sonoros), o motorista do veículo, Vantuir, jogou pela janela um revólver, calibre 38, com 03 (três) munições e acelerou o veículo, no entanto, foi contido pelos policiais. Ao realizar a abordagem pessoal, localizaram 06 porções de cocaína. Após a entrevista com os
flagranteados
, foi revelado que eles estavam se deslocando para a Rua 06, no Bairro São Matheus, em Várzea Grande. Assim, os policiais solicitaram apoio de uma guarnição policial e se deslocaram até o endereço indicado por Vantuir. No local,
visualizaram Thais na porta da residência. Ao constatar a presença policial, Thais dispensou uma porção de cocaína no chão. Indagada se era proprietária da residência, Thais confirmou, momento que foi realizada uma busca na residência. Na busca residencial foi localizada em uma caixa de isopor, com uma pistola calibre 380 municiada, 26 munições calibre 380, 03 balanças de precisão, caderno de anotações, apetrechos de embalo de drogas e duas barras de pasta base. No momento da condução, a denunciada Thais, mediante violência, resistiu à prisão, a fim de evitar a colocação de algemas. Encaminhados para Delegacia de Polícia, os denunciados Bruno, Rafael e Hudson negaram ter conhecimento sobre o roubo e as armas de fogo apreendidas, argumentando que pegaram uma carona com Vantuir. Já a denunciada Thais negou a prática delitiva, afirmando que não conhece nenhum dos denunciados e que não tinha conhecimento da arma de fogo e drogas apreendidas em sua residência, alegando que os policiais lhe abordaram perguntando de seu convivente, Jorge. Ademais, Hudson se identificou tanto na Delegacia de Polícia, quanto em audiência de custódia, como Renan Santiago, seu primo, que é irmão de Rafael, sustentando em todas as circunstâncias a falsa identidade, afirmando ser irmão do denunciado Rafael e primo do denunciado Bruno. Posteriormente, após a descrição da vítima sobre as características dos autores do crime, apresentadas as imagens dos arquivos policiais e SIC, foram reconhecidos como autores do roubo Vantuir Eugênio de Campos Júnior e Bruno José Borges (reconhecimento de Vantuir - 94903294 - Pág. 28/ reconhecimento de Vantuir e Bruno - Pág. 39). Realizada nova oitiva de Vantuir, ele confessou a prática delitiva, alegando que praticou o crime com Adriano, vulgo “Coxa de Grilo” e uma mulher

com o nome de Iara. Declarou que a mulher possuía mais de 20 CPFs fornecidos pelo pessoal da cadeia, sendo que o veículo seria encaminhado para Lucas do Rio Verde, pois Ratinho e Gauchinho, presos no raio 6 do presídio Pascoal Ramos, devia 25 carros para alguém daquela urbe. Apesar de Vantuir negar o envolvimento de Bruno, o denunciado foi reconhecido pela vítima. No entanto, após sua soltura, não foi mais localizado para ser interrogado pela autoridade policial.

[...]

(i) Recurso de

Vantuir Eugenio de Campos Junior e Bruno Jose Borges

Os
apelantes

Vantuir Eugênio
e Bruno requerem absolvição, argumentando que não existem provas idôneas para manter a condenação.

O pleito merece acolhimento.

Registre-se, primeiramente, que
um dos argumentos
sustentad
o
s
pelo
s
apelante
s
diz respeito à
ilegalidade

do
s
reconhecimento
s
pessoa
is
,
por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
, e
será examinada
em conjunto
com
a tese de absolvição em razão da ausência de provas
, pois a validade ou não da forma como foi
realizado o reconhecimento
depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez,
tem relação direta com a tese de ausência de provas
.

Volvendo-se ao exame do caso sob apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo
está lastreada nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
211849216), boletim de ocorrência (ID 166811384 – p.10/11); termo de exibição e apreensão (
IDs
211849226 e 211848512, p. 30),
termos de reconhecimento de pessoa (
IDs

211848512, p. 39 e 211848513, p. 28),
bem como pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

No entanto, n
o que concerne à autoria delitiva,

é imperioso registrar que, a despeito de existirem indícios de
que
Vantuir Eugênio
e Bruno
pudesse
m
ter concorrido para a prática do crime de roubo, tais circunstâncias não foram confirmadas de modo indene de
dúvidas em juízo, inexistindo
elementos probatórios suficientes para ensejar a sua responsabilização penal
.

O
apelante
Bruno,
único acusado interrogado em juízo, negou a prática do crime de roubo. O acusado
Vantuir Eugênio
, embora na delegacia tenha confessado a prática do roubo, não compareceu em juízo para confirmar a narrativa anterior.

Por sua vez, a vítima Maurício, em sede administrativa, reconheceu por meio de fotografia
apelantes
Vantuir Eugenio de Campos Junior e Bruno Jose Borges como autores do crime de roubo
e
, pessoalmente, apenas o
apelante
Vantuir Eugênio
foi reconhecido. Ocorre que, esse
s
reconhecimento
s
não segu
iram

integralmente
o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal e não fo
ram
confirmado
s
por outros meios de prova.

Aliás, a vítima Maurício sequer compareceu em juízo para confirmar o reconhecimento anteriormente realizado, como também para confirmar a sua versão dos fatos
que deram ensejo a acusação realizada em detrimento dos sentenciados
.

O policial militar
Christian Rodrigues de Oliveir
a
,
a única testemunha ouvida em juízo que se recordava dos fatos, não confirmou com certeza que
Vantuir Eugênio
e Bruno seriam autores do
crime de
roubo em debate. A propósito, ao ser questionado a respeito do roubo, afirmou sem certeza nenhuma que “
pelo que nos informaram tinham roubad
o de
um uber, senão me engano (...); a vítima reconheceu um dos suspeitos apenas, mas não me recordo quem”
.

Já os policiais militares
Jefferson Rondon de Oliveira
e
Antônio Rodrigues de Freitas Neto
foram categóricos em dizer que não se recordavam dos fatos.

Realmente, das provas encontradiças neste processo, nenhuma delas vincula com certeza os recorrentes ao roubo em discussão. A propósito, de todos que foram ouvidos em juízo, nenhum indicou com certeza
Vantuir Eugênio
ou Bruno como possíveis envolvidos direta ou indiretamente ao roubo.

Deve ser registrado, ainda, que este relator chegou a essa conclusão, repita-se, não porque tenha desconsiderado
todas as provas
em razão de uma simples negativa de autoria do crime apresentada pelo
apelante
Bruno
, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair,
do conjunto probatório
, uma segura convicção acerca da prática do crime imputado ao
Vantuir Eugênio
e ao Bruno
.

Sendo assim, em que pesem as assertivas sustentadas pelo Ministério Público, é imprescindível a observância, em favor
dos acusados
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado
.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Destacamos

Como dito linhas volvidas, não obstante deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível participação
de
Vantuir Eugênio
e Bruno n
a prática do crime de roubo, as provas produzidas restaram insuficientes para corroborar a versão sustentada pelo Ministério Público e justificar a condenação, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria que
foi imputada a eles.

Além do mais, não se pode olvidar que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do
s
acusado
s.

N
o que diz respeito a essa matéria, esta é a posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO [ARTIGO 157, § 2o, INC. I E II, DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO EM SEDE EXTRAJUDICIAL – FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ [HC 488.495] – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios
.

Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório.

A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".

(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24.02.2021, publicado no DJE 25.02.2021).

Destacamos

Da mesma forma,
o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu
que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova a confissão extrajudicial e os reconhecimentos realizados pelas vítimas, que foram maculados pela prévia apresentação da imagem do agravado, presente no celular de um dos policiais.

4. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

5. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.10.2023,
DJe
de 31.10.2023.)

Destacamos

Dessa forma
,
os apelantes
Vantuir Eugenio de Campos Junior e Bruno Jose Borges

devem ser absolvidos

do crime previsto no art. 157, §2.o, II e V, §2.o-A, I, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Por oportuno, destaca-se que não teve nenhuma insurgência do
apelante

Vantuir

Eugênio
em
relação à condenação
pelo crime de

porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
,

a qual será mantida
no importe fixado no édito condenatório de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
em regime
que passa a ser o
inicial
semiaberto
, diante da reincidência, nos termos do art. 33 do Código Penal, além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
à razão de 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(
ii
) Recurso do Ministério Público

Nesta oportunidade, faz-se imperioso
salientar
que restaram prejudicados os pedidos deduzidos pelo Ministério Público para reajustar as penas dos acusados com relação ao crime de roubo e a alteração de regime do
apelado
Bruno, uma vez que os acusados Vantuir
Eugênio
e Bruno foram absolvidos com relação ao
referido
crime
patrimonial
.

Noutro turno, o órgão de acusação pugna
pela
condena
ção

de
Hudson Henrique Leite
“
pela prática do delito tipificado no art. 299 do CP, promovendo a reclassificação da imputação promovida como “fato 6” na exordial acusatória de id.101789855, em razão de ter inserido declaração falsa a respeito de seu nome e qualificação em 13/08/2022, quando interrogado pela autoridade policial (id. 94905624 - Pág. 41 a 43) e ouvido pela Vara Especializada em Direito Bancário na mesma data (id. 94905625 - Pág. 51 a 53), em sede de audiência de custódia.”

O pleito merece acolhimento, mas com algumas considerações.

Conforme narrado na denúncia: “
Por fim, na Delegacia de Polícia e em audiência de custódia, nesta comarca, HUDSON HENRIQUE LEITE atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, se fazendo passar por seu primo,RenanSantiago.”

Da análise do termo de declaração que se vê no ID
211849230
e da mídia da audiência de custódia (ID
211850194
), observa-se que o acusado Hudson Henrique Leite nas duas oportunidades

se atribuiu
falsa identidade
[em momento algum apresentou algum documento de identificação]
para obter vantagem, em proveito próprio
, incorrendo, portanto, no crime de falsa identidade previsto no art. 307 do Código Penal, e não no crime de falsidade ideológica (art. 299 do C
ódigo
P
enal
),
que
ocorre quando
se
altera, acrescenta ou omite alterando uma informação relevante, mas sempre envolve
ndo
um documento.

Confirmando o entendimento, em caso semelhante, este Tribunal de Justiça decidiu recentemente que:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – FALSA IDENTIDADE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 307, DO CP – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO – COMPENSÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CABIMENTO – TEMA N. 585/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Inviável a absolvição pelo crime de falsa identidade (art. 307, do CP), uma vez que suficientemente demonstrado que no momento de sua prisão em flagrante, o acusado se apresentou com nome diverso (nome de seu irmão), visando eximir-se da responsabilidade pelos crimes que lhe eram imputados e ocultar seus antecedentes criminais.

2 – Não é possível o afastamento da majorante de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP), tendo em vista que o seu reconhecimento prescinde da apreensão do artefato, bastando para tanto que a sua utilização tenha sido comprovada através dos demais elementos probatórios, a exemplo dos depoimentos verossímeis da vítima.

3 – Em conformidade com o Tema n. 585/STJ “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”.

4 – Recurso parcialmente provido.

(
TJMT,
N.U 1013881-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18.06.2024,
Publicado
no DJE 20.06.2024)
.

Destacamos.

Com efeito, embora o magistrado tenha realizado a redefinição do crime [
emendatito

libelli
] pelo qual o acusado Hudson
Henrique
deveria responder para falsidade ideológica (art. 299 do C
ódigo
P
enal
) e, em seguida, o absolvido, em razão da ausência de provas produzidas em juízo, a sentença merece reparos.

Como dito anteriormente, a conduta do apelado Hudson
Henrique
realmente
caracteriza
o crime de falsa identidade previsto no art. 307 do Código Penal, pelo qual foi inicialmente denunciado.

Além disso, embora em juízo nenhum policial tenha se lembrado que o apelado Hudson
Henrique
teria se passado por Renan Santiago da Conceição durante as investigações, existem provas suficientes nos autos que comprovam o crime em debate.

Aliás, conforme narrado inicialmente, o termo de declaração na fase inquisitorial e mídia da audiência de custódia comprovam o ilícito em discussão. No entanto,
são provas irrepetíveis
,
que,
nos termos da ressalva existente no comando do art. 155 do Código de Processo Penal,
uma vez produzidas, não podem ser novamente coletadas
em sede judicial, mas demonstram de forma clara que apelado Hudson
Henrique
cometeu o crime de falsa identidade.

Daí por que o apelado
Hudson Henrique Leite
deve ser condenado pelo crime de
falsa identidade (art. 307 do C
ódigo
P
enal
)
, tendo em vista a existência de elementos
probatórios suficientes.

Passa-se então à dosimetria da pena e, de início, considerando os aspectos judiciais do art. 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da prática delitiva, é normal e inerente ao próprio tipo penal. A conduta social e personalidade não denotam maior negatividade, até pela falta de elementos ínsitos a essa valoração. Os motivos do crime são imanentes à figura típica. E o comportamento da vítima é neutro, não influenciando na dosimetria. Ademais, extrai-se que o apelado não possui antecedentes criminais (ID
211848525)
. As circunstâncias e as consequências do crime também são neutras.

Desse modo, fixa-se a pena-base no mínimo legal de
3 (três) meses de detenção
, a qual torno definitiva, em razão de não existir atenuantes e a agravante na segunda fase dosimétrica, bem como qualquer causa de
diminuição ou
aumento na terceira fase.

Fixo
o regime d
e cumprimento de pena no

aberto
, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Entretanto,
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, I, § 2o do CP, a ser indicada pelo juízo da execução.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
Ministério Público
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

dou
provimento
ao recurso de
apelação criminal interposto por

Vantuir Eug
ê
nio
d
e Campos Junior
e
Bruno Jose Borges
,

para
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,

absolvê-los

em
rel
ação ao crime de roubo majorado, remanescendo, contu
do, em relação a
Vantuir Eugênio
, a condenação pelo crime
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, capitulada no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, ao qual lhe foi imputada a pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
que passa a ser o
inicial semiaberto
, diante da reincidência, nos termos do art. 33 do Código Penal, além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público
, apenas para condenar
o apelado

Hudson Henrique Leite
à pena de
3 (três) meses de detenção
, pela prática do crime previsto art. 307 do Código Penal, a qual substituo por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, § 2o do C
ódigo Penal
, a ser indicada pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024